Tribunal: TJES
Processo: 0001466-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001466-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRA DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001466-22.2023.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRA DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO. SUBTRAÇÃO DE CHEQUE. GRAVE AMEAÇA IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO PARA GARANTIR A POSSE E A IMPUNIDADE. INAPLICABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXSANDRA DA SILVA SOARES contra sentença por meio da qual foi condenada prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, por ter subtraído um cheque de R$ 2.430,00 da vítima Adriane Almeida de Oliveira, mediante grave ameaça, e, após a subtração, rasgado e levado o título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos caracterizadores do crime de roubo estão presentes, considerando a alegação de que as expressões atribuídas à recorrente seriam vagas e destituídas de potencial intimidatório, impondo-se a desclassificação para o delito de supressão de documento previsto no art. 305, do Código Penal; (ii) estabelecer a manutenção ou não da condenação pelo crime de roubo impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime e a autoria restam comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pelos demais elementos informativos, que confirmam a subtração do cheque (bem móvel) da esfera de disponibilidade da vítima pela apelante.

A conduta da ré se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, pois, imediatamente após a subtração e a destruição do título de crédito, a apelante empregou grave ameaça contra os funcionários do escritório com o fim de assegurar a posse definitiva do bem (impedindo a recomposição ou recuperação) e a impunidade do crime praticado.

A destruição do documento constitui mero exaurimento da subtração, e não um fim isolado da ação, pois o dolo principal era patrimonial (livrar o esposo da dívida mediante apoderamento e destruição do título), ato este garantido e consolidado pela grave ameaça dirigida aos presentes.

A supressão (destruição) do documento atuou como um meio para a prática do roubo, restando materialmente preenchida a adequação típica constante do parágrafo 1º do art. 157 do Código Penal (roubo impróprio).

A palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada em delitos contra o patrimônio e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) a conduta de subtrair um bem móvel e, imediatamente após, empregar grave ameaça para assegurar a posse definitiva do bem (ainda que mediante destruição do título de crédito subtraído) e a impunidade do crime.

A supressão de documento (art. 305 do CP) não se aplica quando a destruição do título de crédito constitui mero exaurimento da subtração, sendo a grave ameaça o elemento que garante a consumação e a impunidade do delito patrimonial, absorvendo o crime-fim (destruição).

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais produzidas em juízo, possui relevância probatória diferenciada em crimes contra o patrimônio, sendo apta a sustentar o decreto condenatório pelo roubo impróprio.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 1º, do Código Penal. Art. 305 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001466-22.2023.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRA DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEXSANDRA DA SILVA SOARES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15678152, pp. 223/231), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Em razões recursais (ID 15678163), a defesa técnica sustenta a inexistência dos elementos caracterizadores do crime de roubo, afirmando que não houve violência ou grave ameaça capaz de constranger a vítima, pois as expressões atribuídas à recorrente seriam vagas, genéricas e destituídas de potencial intimidatório. Argumenta que, ausente o elemento normativo indispensável à configuração do art. 157 do Código Penal, a conduta não ultrapassa os limites de um ilícito sem violência moral idônea, impondo-se sua desclassificação para o delito previsto no art. 305, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 03 de março de 2020, aproximadamente às 16h00, na sala 203/205, do Ed. Atlântico Sul, situado na Av. Champagnat, nº 1073, Bairro Centro, Município de Vila Velha/ES, a ré ALEXSANDRA DA SILVA SOARES subtraiu para si, mediante grave ameaça, um cheque no valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) da vítima Adriane Almeida de Oliveira.

Consta dos autos que a ré, sob o pretexto de renegociar uma dívida de seu esposo, José Carlos Rodrigues Souza, compareceu ao escritório de advocacia da vítima.

Ao chegar ao local, foi apresentado à ré um cheque no valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reis), emitido por José Carlos na data de 05/12/2018. Fora ainda lhe informado que o valor da dívida acrescido de juros, correção monetária e honorários, passaria a ser no valor de R$3.512,20 (três mil quinhentos e doze reais e vinte centavos).

Inconformada e agindo de forma muito alterada e agressiva, subtraiu para si o cheque que lhe havia sido apresentado e que se encontrava sobre a mesa do escritório, em seguida o rasgando e colocando todos os pedaços em sua bolsa, tendo então se evadido do local.

Segundo a peça acusatória, durante toda a sua ação criminosa, ALEXSANDRA proferia ameaças e xingamentos contra os funcionários do escritório, havendo ela, inclusive, dito, em tom ameaçador: "Esquece esse cheque, esquece essa dívida, esquece o ocorrido".

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado, nos demais elementos informativos e, principalmente, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que confirmam a subtração do cheque (bem móvel) da esfera de disponibilidade da vítima. Autoria igualmente comprovada, sendo a apelante a executora direta dos fatos.

No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 305, do Código Penal, depreende-se pelas provas produzidas em juízo que a conduta da ré se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, haja vista que, imediatamente após a subtração e a destruição do título de crédito, a apelante empregou grave ameaça contra os funcionários do escritório com o fim de assegurar a posse definitiva do bem (impedindo a recomposição ou recuperação) e, crucialmente, a impunidade do crime praticado.

A destruição do documento constitui, no contexto fático, mero exaurimento da subtração, e não fim isolado da ação. O dolo principal era patrimonial, buscando livrar o esposo de dívida mediante apoderamento e destruição do título, ato este garantido e consolidado pela grave ameaça dirigida aos presentes. Destarte, a supressão (destruição) do documento foi um meio para a prática do roubo. Resta, portanto, materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Nesses termos, a vítima Adriane Almeida de Oliveira e as testemunhas Marcela Ferreira Vita e Rafaela Araújo Pereira foram uníssonas em confirmar que a apelante, ao apoderar-se do cheque e rasgá-lo, agiu de forma muito alterada e agressiva. A prova judicial confirma o emprego da grave ameaça como meio para garantir o êxito da empreitada criminosa.

Destarte, segundo entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada
e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (STJ, AgRg no HC 849435/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Dentro desses parâmetros, há elementos probatórios que comprovam, de forma inequívoca, que a ré se utilizou do emprego de grave ameaça, imediatamente após a subtração do cheque, para garantir a posse definitiva do bem subtraído (a destruição do título) e a impunidade do crime, configurando, portanto, o crime de roubo impróprio.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)